Tribunal: STF
Processo: ARE 1292307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de dano ao erário em face de ato de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação das agravantes ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.